Tribunal: STF
Processo: ARE 1370983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. COMPETÊNCIA. ART. 109, I, DA CF/1988. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, maneja agravo o Município de Curitiba. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de controvérsia relativa a tratamento de saúde, que envolve aspectos relativos às “políticas públicas do SUS”. Alega competente a Justiça Federal. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná manteve sentença que denegou a segurança e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual para prosseguimento do feito, no qual se discute a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “[...]



    Inicialmente, registro que os mandados de segurança não devem ser utilizados como sucedâneos recursais, valendo esclarecer que a admissão do mandado de segurança nas Turmas Recursais é via de regra restrita aos atos judiciais praticados em sede de execução de sentença, para os quais inexiste previsão legal de interposição de recursos. 



    Não obstante, é fato que a questão relativa à competência pode ser analisada de ofício ou a requerimento das partes. E tratando de matéria de ordem pública, cabível a análise de ofício em sede do presente mandado de segurança, o que passo a fazer. 



    Em casos particulares como o ora em mesa, em que já proferida sentença pela Justiça Estadual, sendo apenas posterior a remessa para a Justiça Federal, esta Turma Recursal está restituindo os feitos para a Justiça Estadual, por entender de forma uníssona que é inviável a alteração da competência após a sentença. 



    […]



    Desta forma, a denegação da segurança é medida que se impõe. Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos legislação de regência da matéria. Sem honorários. Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA”. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Nesse sentido: RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2015; e Rcl 43.156 AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 04.02.2021, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”.



    Ademais, esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que a mera alegação de existência de interesse da União não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como de que cabe à Justiça Federal a definição quanto à existência de eventual interesse da União, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 109, I, da Lei Maior. Nesse sentido: ARE 858.178-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.8.2018; ARE 1.168.938-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.02.2020; e RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.11.2016, assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem”.



    Compreensão diversa acerca da desnecessidade de chamamento da União ao processo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Cito o ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 15.9.2017, e o ARE 1.263.354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.3.2021, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora